Tribunal: TJDFT
Processo: 0735187-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER VERSUS VARA CRIMINAL. DENÚNCIA OFERECIDA. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO. VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE COMETIDA DENTRO DO CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR. RESOLUÇÃO No 1/2024 DO TJDFT. COMPETÊNCIA DA VARA RECÉM-CRIADA.
1. Com a criação da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, pela Resolução no 1, de 23/07/2024, desta Corte de Justiça, a competência expressa fixada se refere a crimes violentos praticados em face de criança e/ou adolescente, dentro do contexto de violência doméstica e familiar, hipótese dos autos.
2. Cuidando-se do processo e julgamento de feitos envolvendo violência contra a criança e/ou adolescente, fora do âmbito doméstico e familiar, a competência será estabelecida de forma residual ao juízo comum, ou seja, às varas criminais ou juizados especiais criminais.
3. Na espécie, considerando que a denúncia não foi recebida pelo juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, não há falar em perpetuatio jurisdicionis, podendo ser declinada a competência à vara recém-criada, nos termos do art. 3o, da Resolução no 1/2024/TJDFT.
4. Conflito conhecido para declarar competente um terceiro juízo, a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente.